Tribunal: TJBA
Processo: 8059926-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059926-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação proposta por sociedade empresária de advocacia em face de operadora de telefonia, reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e a ausência dos requisitos autorizadores da inversão probatória.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica e justificar a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações.
4. O art. 6º, VIII, do CDC estabelece que o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor. Tal inversão não é automática, mas depende de juízo de valor fundamentado.
5. A análise dos autos evidencia que a parte autora apresentou boletim de ocorrência, notificação extrajudicial e comprovantes de utilização dos serviços, demonstrando indícios suficientes da verossimilhança das alegações.
6. Também restou configurada a hipossuficiência técnica, considerando a notória disparidade entre as partes — empresa consumidora de pequeno porte e operadora de telefonia —, o que justifica a aplicação da inversão probatória.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui faculdade judicial, aplicável sempre que houver desigualdade técnica ou informacional entre as partes (REsp 140097/SP, 4ª T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 04/05/2000; AgRg no Ag 955.934/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 13/05/2008).
8. Mantém-se, assim, a decisão agravada, que corretamente reconheceu a presença dos requisitos legais e a pertinência da inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que pessoa jurídica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059926-81.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como agravada
LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça